Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014883-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Equivalência salarial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), GERCINA ROSA SANTIAGO - CPF: 849.513.381-49 (AGRAVANTE), TITO MATEUS SANTIAGO - CPF: 664.707.308-68 (AGRAVANTE), DEMETRIO ANTONIO DE JESUS - CPF: 441.980.781-49 (AGRAVANTE), RITA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 284.767.191-91 (AGRAVANTE), MICHELE APARECIDA WARGINHAK - CPF: 009.525.771-35 (AGRAVANTE), ALESSANDRA NASCIMENTO SANTANA - CPF: 002.438.701-08 (AGRAVANTE), ALZIRA GIROTO PEREIRA - CPF: 928.276.591-15 (AGRAVANTE), JUSTINIANO PEREIRA SOBRINHO - CPF: 226.185.629-68 (AGRAVANTE), BELONICE NERE MAGALHAES - CPF: 668.035.861-20 (AGRAVANTE), BALBINO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 178.088.981-04 (AGRAVANTE), JOSE CILSO MACANHAN - CPF: 543.277.768-15 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA NORBERTO DA SILVA FERNANDES - CPF: 345.412.921-49 (AGRAVANTE), CARLOS HUMBERTO COSTA - CPF: 004.964.848-93 (AGRAVANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL –DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – CDC – APLICAÇÃO RESTRITA AOS CONTRATOS EXISTENTE APÓS A SUA VIGÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS.”
(TJMT, Ap. n.o 1001781-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021